Tribunal: TJMT
Processo: 0015284-80.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015284-80.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 689.900.141-15 (APELANTE), ATILA SILVA LEITE - CPF: 023.142.921-54 (VÍTIMA), AUXILIADORA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 941.060.291-20 (ASSISTENTE), LUIZ VICTOR DA SILVA MIRANDA - CPF: 021.437.791-19 (ASSISTENTE), THIAGO RIBEIRO DE MELO - CPF: 043.044.951-86 (ASSISTENTE), SILVANA MORAIS DA SILVA (ASSISTENTE), VALDECARLOS JOSE DOS SANTOS - CPF: 631.160.141-91 (ASSISTENTE), ANGELA REGINA NEVES SANTANA - CPF: 027.425.761-00 (ASSISTENTE), MARIA ANITA SANTANA SANTOS - CPF: 458.597.011-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AFASTAMENTO DO DESABONO CONFERIDO INIDONEAMENTE AOS MOTIVOS DO CRIME – 2. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE 1/8 (UM OITAVO) NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA QUE CARECE DE INTERESSE RECURSAL - 3. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA NO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – DESCABIMENTO – DIMINUIÇÃO MÍNIMA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Não há falar redução da sanção basilar ao mínimo legal, mesmo quando reconhecida nesta instância
ad quem
a neutralidade dos motivos do crime, haja vista que a culpabilidade do réu foi desabonada mediante fundamentação idônea, notadamente a intensidade diferenciada do dolo do agente e o elevado grau de reprovabilidade em concreto de sua conduta.

2.

Carece de interesse recursal a pretensão defensiva de emprego da fração ideal de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativada na primeira etapa, visto que tal parâmetro foi, justamente, àquele adotado pela autoridade judiciária de primeira instância.

3.

A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o
iter criminis
percorrido pelo réu, e não em face da gravidade das lesões experimentadas pela vítima. Logo, evidenciado que a fração mínima de diminuição fora eleita em observância à proximidade que a ação homicida esteve da consumação, tem-se por imperiosa a sua manutenção.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS
em face da r. sentença vista no ID 198062744, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0015284-80.2016.811.0042
, que em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Com razões recursais acostadas no ID 198062753, a
i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, aponta
erro na dosimetria da pena do crime doloso contra a vida
, postulando a
neutralização dos vetores judiciais
referentes à
culpabilidade
e aos
motivos do crime
, ao que agrega o pleito subsidiário de emprego da
fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo
entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas, para cada vetorial negativada. Outrossim, requer a aplicação
da fração de 2/3 (dois terços) em relação à tentativa
, haja vista o
iter criminis
percorrido e, por fim,
prequestiona
a matéria impugnada.

As contrarrazões são vistas no ID 198062756, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 202323651, opinando pelo

parcial provimento

do apelo, tão somente para o fim de afastar o desvalor conferido aos motivos do crime, readequando-se a pena imposta ao réu.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessume-se dos autos eletrônicos que, no dia 26 de maio de 2016, por volta das 04h30min, no campo de futebol conhecido como “Campo do Botafogo”, situado no bairro CPA II, nesta Capital, o ora apelante
VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS
, vulgo “Vovô”, imbuído de
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar, com golpes de arma branca [faca], o ofendido
Atila Silva Leite
, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por tais fatos, o réu foi denunciado, pronunciado e, ao final do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, o c. Conselho de Sentença o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP,
sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta em relação ao crime doloso contra a vida, nos termos relatados.

1.

Da readequação da pena basilar:

O primeiro estandarte recursal consiste na pretendida neutralização dos vetores judiciais referentes à
culpabilidade
e aos
motivos do crime
, sob a alegação de que são inidôneos os fundamentos empregados para negativar as aludidas vetoriais.

Analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que a pena-base foi
afastada 03 (três) anos do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão
, ante a valoração desfavorável atribuída na sentença às duas vetoriais já mencionadas.

No que pertine à
culpabilidade
, é sabido que, enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade em concreto da conduta perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito.

A despeito do inconformismo defensivo, tenho que obrou em acerto o MM. Juiz
a quo
ao se valer de elementos probatórios constantes dos autos para desabonar a aludida vetorial, notadamente as peculiaridades fáticas que permeiam o ilícito e que foram minuciadas pelas testemunhas e pela própria vítima ao longo das duas fases do rito escalonado do Tribunal do Júri.

A propósito, referidos elementos probatórios dão conta que
VALDEIR
“
ao saber que sua amante estava casa de shows, foi ao local para persegui-la e, enfurecido pela atenção que deu a terceiros, muniu-se com uma faca, ou seja, em local público e com grande presença de pessoas, e conduziu ela até o campo de futebol, demonstrando o nítido ensejo de cometer um delito violento”
; contexto em que
Atila
, ao tentar defender terceira pessoa, acabou sendo esfaqueado pelo réu.

Denota-se, portanto, que a
intensidade do dolo do infrator foi diferenciada e extrapolou o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal
, não podendo ser tida como normal, corroborando a necessidade de incremento da sanção básica na primeira fase da dosimetria da pena.

Sobre o tema, aliás, o c. STJ já assentou que
“A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada.
Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais,
como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa
,
sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).”
(
STJ – AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Contudo, quanto aos
motivos do crime
, é de se reconhecer a
pertinência das alegações defensivas
, máxime diante dos fundamentos empregados pelo magistrado singular para desabonar tal circunstância, veja-se:

“Os
motivos
do delito são por si só reprováveis, apesar de não constar da qualificadora do motivo fútil, é nítido que a motivação desarrazoada, pois após tomar conhecimento que sua amante, a Sra Auxiliadora, estaria em uma casa de festas, o condenado foi tomado pelo sentimento de posse e não aceitação de que esta se relacionasse com outras pessoas, indo até o local e, em tom ameaçador passou a afirmar que ela estaria lhe traindo, ainda que tenha o mesmo declarado que se tratava de um relacionamento extraconjugal. Quando a vítima saiu em defesa desta desafortunada mulher, passou a ser o objeto da ira do acusado. Oras, tal fator impõe uma reprovação do Estado-Juiz, posto que o réu demonstra não ter nenhum apresso pela vida de seu semelhante, querendo aplicar a pena capital tão somente porque estava em companhia da pessoa de Auxiliadora, bem como tenha intervindo nas agressões verbais proferidas em desfavor de sua amante. Assim, agravo a pena em 02 (dois) anos.”
(ID 198062744).

Deveras, a leitura do excerto mencionado alhures torna prescindível maiores digressões acerca da temática, justamente porque o c. STJ já assentou que, frente às peculiaridades atinentes ao rito escalonado do Júri,
as qualificadoras devem constar da denúncia e da pronúncia, à vista da determinação constante no art. 413, §1º do CPP, e serem discutidas em plenário e quesitadas aos jurados, nos moldes no art. 418 do referido
códex
, ex vi AgRg no REsp n. 1.910.914/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023
.

Portanto, tendo o d. magistrado de primeira instância reconhecido que os fundamentos empregados no édito objurgado - referentes à possível desproporção do ato comissivo do réu frente à suposta provocação que lhe teria desagradado - se confundiriam com a possível futilidade da conduta, circunstância que sabidamente consiste em qualificadora do crime de homicídio, a qual não fora descrita na denúncia (ID 198062671 – págs. 06/09), tampouco debatida em Plenário ou quesitada aos jurados (ID 198062745 – págs. 01/08); impõe-se reconhecer a inidoneidade da fundamentação que subsidiou o desabono conferido aos
motivos do crime
.

À vista disso,
preservo
a carga negativa atribuída à
culpabilidade
, ao passo que
afasto o desvalor
outrora atribuído aos
motivos do crime
, vetorial que passa a ser tida como neutra.

De outro lado,
carece de interesse recursal
o pleito subsidiário de
alteração do fracionário empregado na primeira etapa dosimétrica
, haja vista que a fração indicada pela i. Defesa em suas razões de inconformismo como sendo a ideal é, justamente, àquela que fora utilizada para exasperar a sanção basilar do réu, na primeira etapa dosimétrica – qual seja, a de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente previstas para o tipo penal, para cada vetorial desabonada.

Via de consequência, conservo o critério outrora adotado, readequando a pena inicial imposta ao apelante para o novel
quantum
de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, diante da permanência de uma circunstância judicial desfavorável –
culpabilidade do réu
.

2.

Do
quantum
redutor referente à tentativa:

De outro lado, uma vez reconhecida na terceira fase da dosimetria da pena do crime de homicídio a causa de diminuição de pena pertinente à tentativa, a i. defesa vindica sua incidência na fração máxima de 2/3 (dois terços), porquanto nada obstante o apelante tenha desferido alguns golpes contra a vítima,
VALDEIR
decidiu não prosseguir com a ação e foragiu do local “deixando assim que a vítima fosse socorrida a tempo”
sic
ID 198062753 – pág. 09.

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser
inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito
, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

Na hipótese em apreço, restou evidenciado que o réu investiu contra
Atila
que, conquanto tenha tentado se defender, acabou sendo atingido por golpes de arma branca [faca] que, consoante se observa do prontuário médico registrado sob o ID 198062684, págs. 3/52 e ID 198062685, págs. 1/10, lhe causaram lesões nas regiões do abdômen, fossa ilíaca direita e inguino-femoral direita.

Além disso, consta no laudo pericial de ID 198062685 – págs. 38/44, que em decorrência das lesões sofridas,
Atila

correu risco de morte
, tanto que foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos de emergência [geral e vascular] e permaneceu hospitalizado na UTI por mais de uma semana.

Verifica-se, portanto, que a ação homicida muito se aproximou da consumação, somente não se materializando por circunstâncias alheias à vontade do réu, o que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, autoriza a utilização da fração redutora em patamar mínimo, veja-se:

“
“[...] No caso em apreço, as instâncias ordinárias aplicaram a redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelos agentes, pois o crime chegou bem perto da consumação, considerando que a vítima, após ser acusada se ser uma "X-9", foi agarrada, arrastada pelos cabelos, amarrada, amordaçada, severamente agredida e colocada na mala de um automóvel, da qual, por sorte, conseguiu pular com o veículo ainda em movimento. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reparada.”
(
vide
STJ – AgRg no HC n. 821.706/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

“[...] No caso, a reprimenda foi reduzida em 1/3 (um terço) pela tentativa, porque as instâncias ordinárias concluíram "que o réu praticou todos os atos de execução e com extrema violência" contra a vítima, que só não faleceu porque fora prontamente socorrida.”
(
vide
STJ – AgRg no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020).

Apresentados tais argumentos, é de rigor
manter a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa
quanto ao crime de homicídio
, tal como adotado pelo d. magistrado sentenciante.

Desta feita, partindo da pena-base retificada no tópico anterior, inexistindo circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas no cálculo dosimétrico, e uma vez preservada a fração adotada à conta da tentativa, encontro a pena
DEFINITIVA
do crime de homicídio qualificado em
09 (nove) anos de reclusão
, inexistindo outras causas modificadoras.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento da matéria ora impugnada, ressalto que muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo réu
VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS
,

sendo tão somente para afastar o desvalor conferido aos
motivos do crime
na primeira fase dosimétrica, reajustando-se-lhe a sanção final para
09 (nove) anos de reclusão
, mantido o

regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024